Tribunal: TJSP
Processo: 1501521-83.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto qualificado pela escalada - Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Qualificadora autenticada - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dado o valor da coisa subtraída - Reconhecimento, todavia, do furto

Ementa:
Furto qualificado pela escalada - Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Qualificadora autenticada - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, dado o valor da coisa subtraída - Reconhecimento, todavia, do furto privilegiado - Penas redimensionadas - Apelo ministerial voltado à substituição da carcerária por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, à vista do quantum da pena imposta - Recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer o privilégio contido no art. 155, § 2o, do Código Penal e reajustar as penas, mantida a prestação de serviços à comunidade como substitutiva da corporal, prejudicado o apelo manejado pelo Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501521-83.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado JULIO
CESAR SILVA DE JESUS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de reconhecer o privilégio contido no art.
155, § 2°, do Código Penal, impondo-se ao réu a pena de em 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso legal, substituída a corporal pela
alternativa de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida nas condições a
serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, PREJUDICADO o apelo interposto pela
Justiça Pública; mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
2
Voto no 14.592
Apelação n.o 1501521-83.2019.8.26.0536
Furto qualificado pela escalada - Elementos de
prova que comprovam autoria e materialidade
delitiva
-
Pretendida
absolvição
por
insuficiência probatória - Impossibilidade -
Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação - Qualificadora autenticada -
Impossibilidade de aplicação do princípio da
insignificância, dado o valor da coisa subtraída
- Reconhecimento, todavia, do furto privilegiado
- Penas redimensionadas - Apelo ministerial
voltado à substituição da carcerária por duas
restritivas de direitos ou por uma restritiva de
direitos e multa, à vista do quantum da pena
imposta - Recurso defensivo parcialmente
provido para reconhecer o privilégio contido no
art. 155, § 2o, do Código Penal e reajustar as
penas, mantida a prestação de serviços à
comunidade como substitutiva da corporal,
prejudicado o apelo manejado pelo Ministério
Público.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 102/104) que julgou
procedente a ação penal e condenou Júlio César Silva de Jesus, como incurso no artigo
155, § 4o, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a corporal por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
O Ministério Público pretende a reforma da sentença no que se refere à
substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
3
considerando que, por ser a reprimenda imposta superior a um ano, deveria ter sido
substituída por duas restritivas de direitos, ou por uma pena restritiva de diretos e multa,
nos termos do que dispõe o artigo 44, § 2o, do Código Penal (fls. 108/110).
Já a Defesa argui nulidade da sentença, visto que o d. julgador não teria
apreciados os pedidos voltados à aplicação do princípio da insignificância e ao
reconhecimento do furto privilegiado. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência de
provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora admitida, o reconhecimento da
forma privilegiada do crime e da atenuante da confissão espontânea, ainda que arremesse a
pena aquém do mínimo (fls. 131/140).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 128/130 e 145/164), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo acolhimento do recurso ministerial e pelo
desprovimento do inconformismo defensivo desprovimento do recurso (fls. 174/183).
É o relatório.
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, mediante escalada, subtraiu para si uma lavadora de alta pressão, marca Wap,
uma mangueira de jardim e um botijão de gás, modelo p13, bens avaliados em R$ 890,00
(oitocentos e noventa reais) e pertencentes a Fernando Roberto Lorenz.
De empeço, não se há falar em nulidade processual.
Pugna a d. Defensoria pelo reconhecimento de nulidade da sentença proferida,
ao argumento de que o Juízo de primeiro grau não apreciou, naquela decisão, os
requerimentos relativos à incidência do princípio da insignificância e do privilégio.
E, de fato, a r. decisão vista a fls. 102/104 não acolheu esses dois
requerimentos formulados, condenando o acusado nos termos da denúncia.
Contudo, não havia a necessidade de que o d. juiz apreciasse cada uma das
teses defensivas, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito
relevantes para sustentar a sua convicção, como se verificou no caso em exame.
Vale dizer, ainda que certa a exigência imposta ao juiz no sentido de analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
4
tudo o que venha sustentado pelas partes, se ele, no deduzir sua conclusão, adota
entendimento absolutamente incompatível com a pretensão de algum dos litigantes, claro
que não viciará a sentença, pela não referência expressa e ostensiva a tal ou qual argumento
do réu ou da acusação.
De rigor, portanto, o afastamento da aventada nulidade.
No mais, o reclamo interposto pelo réu merece parcial acolhimento,
prejudicado aquele manejado pelo Ministério Público.
Interpelado em juízo, o réu admitiu que adentrou aquela residência mediante
escalada do muro frontal do imóvel, e dali retirou os objetos. Pulou o muro com a ajuda de
uma caixa de luz (cf. gravação inserta nos autos digitais).
E o confiteor se harmoniza com o que de resto se provou.
Vítima Fernando Roberto referiu que foram retirados do quintal de sua
residência uma lavadora de alta pressão, uma mangueira de jardim e um botijão de gás,
bens que totalizam R$ 890,00 e que acabaram apreendidos em poder do réu.
E razão não há para desconsiderar a palavra de sujeito passivo, porquanto, nos
delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
Já o policial militar João Lopes rememorou que estavam em patrulhamento
rotineiro quando avistaram o réu empurrando um carrinho de mão, continente de uma
máquina “wap”, uma mangueira e um botijão de gás. Como ele - acusado - já era
conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, decidiram abordá-lo. Questionado a
respeito, a princípio afirmou que aqueles bens seriam de uma tia, mas ao depois, mais
sincero, confessou o furto e indicou a residência de onde teria subtraído os objetos. De
posse dessas informações, dirigiram-se até o imóvel indicado, e lá constataram que o
acionado ingressou na residência mediante escalada (havia um muto alto que protegia a
casa), pormenor, aliás, admitido pelo próprio apelante. A vítima reconheceu como sendo de
sua propriedade os objetos apreendidos em poder de Júlio César (v. gravação inserta nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
5
autos digitais).
Na mesma senda os relatos de César Alves, também policial militar, na fase
inquisitiva (fls. 09).
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade,
e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida, ao
reverso, deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
No particular, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado na
posse da res furtiva pouco depois de consumada a expropriação e, em juízo, admitiu tê-la
cometido.
A par disso, a qualificadora veio autenticada, diante da prova oral produzida e
do laudo pericial de fls. 64/66, o qual demonstra que o sujeito ativo, para acessar o imóvel,
teve que suplantar um muro alto (não há indicação da metragem, mas esse detalhe é
facilmente perceptível pela análise da fotografia encartada a fls. 66) - tal evidencia,
sobretudo, o esforço incomum para a prática do furto, de modo a incidir a qualificadora de
que cuida o art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade das práticas noticiadas, a ter como correta, pois, a
responsabilização criminal do réu, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
6
testemunhas.
Insta salientar, ademais - em que pese não disputado pela defesa -, que
descaberia, in casu, a aplicação do princípio da insignificância pela valia da res. Afinal, a
res furtiva foi avaliada em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), montante que
evidentemente não pode ser considerado ínfimo ou irrelevante, principalmente se
refletirmos sobre os desafios impostos aos homens de bem, que, em maioria, sobrevivem
com um salário mínimo mensal, ou ainda menos.
Contudo, merece reparo a sentença, pois divisa-se o cabimento do privilégio,
nos moldes do art. 155, §2o, do Código Penal.
E a benesse aplica-se ao crime qualificado: STJ, REsp no 134.991; RT 759:575.
Para sua concessão, a lei estipula requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam o pequeno
valor da coisa furtada e a primariedade do agente, condições essas que se afinam com a
realidade presente, e não seria a posição topográfica dos dispositivos hábil a infirmar a
concessão.
O critério relativo ao valor da coisa furtada, por decorrer de construção
jurisprudencial, deve merecer interpretação flexível, adequada a cada caso concreto,
principalmente ao necessário para a reprovação do delito (cf. RT 728/569).
Por outro lado, vale registrar que o descabimento da absolvição escorada no
crime de bagatela tampouco exclui a possibilidade de reconhecimento do “pequeno valor”
para efeito de admissão do privilégio.
Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci se reporta, em seu Código Penal
Comentado (Revista dos Tribunais, 13a edição, 2013, nota 17-A ao artigo 155, pág. 792),
ao entendimento do STF:
“Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante
daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço,
autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a
aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à
coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de
diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
7
155, § 2o, do Código Penal” (HC 111.331-RS, 2a T., rel.
Ricardo Lewandowski, 20.03.2011, v.u.).
No particular, o valor das res furtiva está aquém do salário mínimo à época dos
fatos (R$ 998,00, em abril de 2019), sendo esta a diretriz mais ajustada a dividir águas para
a benesse em questão (RT 462:460; 589:534...).
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
A basal foi fixada no mínimo, de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, o que não inspira retoques.
Na segunda fase, não havia mesmo circunstâncias agravantes e a atenuante da
confissão espontânea não poderia abrandar a pena aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231, do C. STJ.
Na terceira etapa, com espeque no art. 155, § 2°, do Código Penal, reduz-se a
pena de 1/2 (metade), a resultar em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco)
dias-multa, no piso legal.
E não é o caso de aplicação somente de sanção pecuniária ou de maior redução,
por se tratar de furto qualificado, a merecer reprovação mais intensa. Doutra parte,
repercussão mais tênue soaria afronta ao primado da suficiência, mormente pela prenotada
afeição do agente por desvios do jaez (vide fls. 19/20 - outras ações por furto, ainda em
andamento).
No mais, de acordo com o que preceitua o § 2o do artigo 44 do Código Penal,
“Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos (...)”. Por isso, à vista do montante agora estabelecido,
mantém-se a prestação de serviços à comunidade, tal como já fixado na origem, a ser
cumprida nas condições que venham a ser estabelecidas pelo juízo da execução.
E em virtude do que agora ficou decidido, resta prejudicado o apelo manejado
pelo Ministério Público.
Mantém-se, por fim, o regime aberto para o eventual desconto da aflitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501521-83.2019.8.26.0536 -Voto no 14.592
8
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, a
fim de reconhecer o privilégio contido no art. 155, § 2°, do Código Penal, impondo-se ao
réu a pena de em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no
piso legal, substituída a corporal pela alternativa de prestação de serviços à comunidade, a
ser cumprida nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução,
PREJUDICADO o apelo interposto pela Justiça Pública; mantém-se, no mais, a r.
Sentença.
MARCELO GORDO
Relator